Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-76.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE CIVIL. UNIVERSITÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em inovação recursal quanto ao argumento do autor de que o réu teria plena capacidade para o trabalho diante se a matéria foi objeto de apontamento pelo requerente em petição juntada após a notícia de que o réu teria sido demitido, integrando, desse modo, causa de pedir da postulação. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, subsistindo, assim, o dever de prestar alimentos decorrentes da relação de parentesco, nos termos dos arts. 1.694, caput, e 1.696 do Código Civil, até a conclusão do curso superior se comprovado que o filho não tem condições de prover sua própria subsistência.
3. A despeito da alegação do apelante de que o apelado tem uma filha e conviveria em união estável com a mãe da criança, o que seria comprovado por sua inserção como dependente na declaração referente ao imposto de renda, relativa ao período em que estava empregado, e pela captura de tela tirada de página de rede social, indicando que o alimentando teria ficado noivo, tais elementos probatórios se revelam insuficientes à comprovação da existência de suposta união estável.
4. Resta comprovada a necessidade do alimentando, ora apelado, à prestação alimentar devida por seu genitor, ora apelante, se verificado que está matriculado em curso de nível superior e, no decorrer do processo, foi demitido sem justa causa, não dispondo de meios para prover seu sustento. Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração quanto à obrigação de prestar alimentos ao filho.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.